Tribunal: TJPA
Processo: 0091091-24.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0091091-24.2016.8.14.0301

APELANTE: DINAMO ENGENHARIA LTDA

APELADO: BRAZ E BRAZ LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0091091-24.2016.8.14.0301
ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: DINAMO ENGENHARIA LTDA EPP
ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO OAB/PA Nº 3.210

APELADA: BRAZ & BRAZ LTDA (FÓRMULA ZERO)

ADVOGADO: MELQUIZEDEQUE GARÇA MONTEIRO OAB/PA 16.779

RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DÍVIDA CONFESSADA EM DOCUMENTO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL SOBRE ENCARGOS MORATÓRIOS EM CONTRATO PARITÁRIO. RECONVENÇÃO FUNDADA EM DESPESAS UNILATERAIS NÃO AUTORIZADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por DINAMO ENGENHARIA LTDA EPP contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os Embargos Monitórios e a Reconvenção opostos em Ação Monitória movida por BRAZ & BRAZ LTDA, determinando a constituição do título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em executivo, além da condenação da Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem conversão do procedimento; (ii) avaliar a validade da cláusula contratual que prevê capitalização de juros entre partes empresárias; (iii) determinar se é devida a procedência do pedido reconvencional de abatimento de despesas com manutenção de veículos.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as partes, em audiência, anuem expressamente com essa possibilidade e o juízo considera desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC) não se aplica quando a parte concorda previamente com a possibilidade de julgamento antecipado, sendo incabível alegação posterior de nulidade por comportamento contraditório.

Em contratos celebrados entre sociedades empresariais com equivalência econômica e jurídica, não se presume hipossuficiência, sendo legítima a estipulação de encargos moratórios, especialmente quando pactuada de forma expressa em cláusula contratual.

A existência da dívida é corroborada por confissão extrajudicial da própria Apelante, o que confere força probatória adicional aos documentos apresentados na inicial da Ação Monitória.

É incabível pedido reconvencional de reembolso por despesas feitas unilateralmente com manutenção de veículos locados, sem autorização da locadora, sobretudo quando a própria devedora descumpre o contrato, configurando tentativa de benefício da própria torpeza.

O comportamento da Apelante, ao descumprir o contrato e exigir indenização com base em atos praticados à revelia da contratante, viola a boa-fé objetiva e o princípio da proibição do venire contra factum proprium.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DINAMO ENGENHARIA LTDA EPP em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Monitória ajuizada por BRAZ & BRAZ LTDA.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 700 e seguintes, do CPC, julgo improcedentes os Embargos Monitórios interpostos, bem como a Reconvenção apresentada, e na conformidade do mencionado dispositivo, determino:

1. a constituição de pleno direito dos títulos executivos judiciais que instruem a Inicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo;

2. Intimação do Exequente, por meio de seu Procurador, para apresentar planilha atualizada do débito;

3. Procedida a atualização, intime-se o Executado, por diário, para pagar o montante da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação da dívida, mencionando-se, ainda, que transcorrido o prazo cima referido sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na conformidade do art. 525 do CPC.

4. Em face da sucumbência condeno o Embargante/ Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2°, do CPC”.

Em suas razões recursais, a Apelante DINAMO ENGENHARIA LTDA EPP sustenta, em síntese: a) Preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo
a quo
não observou a necessidade de converter o procedimento monitório em ordinário após o manejo dos embargos, o que a impediu de produzir provas, como a pericial contábil. Alega ter ocorrido "decisão surpresa" com o julgamento antecipado da lide;
b) No mérito, a abusividade da cláusula 10.02 do contrato, que permite a capitalização de juros (
anatocismo
), matéria de ordem pública que deve ser reconhecida; c) A necessidade de procedência do seu pedido reconvencional, para abater da dívida o montante de R$ 322.691,37, gastos com a manutenção dos veículos que, segundo alega, eram de responsabilidade da Apelada.

Devidamente intimada, a Apelada BRAZ & BRAZ LTDA apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

24 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A Apelante alega a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a conversão do rito para ordinário, o que a teria impedido de produzir outras provas.

A tese não merece prosperar.

Analisando os autos, verifica-se que o procedimento seguiu o trâmite legal. Após a apresentação dos Embargos Monitórios, foi designada audiência de conciliação, realizada em 09/06/2017 (Id. 12435876). Neste ato, as partes, de forma expressa e inequívoca, requereram a suspensão do feito para tentativa de acordo e estabeleceram o seguinte:

"Tendo as partes sido cientificadas e manifestando-se plena concordância, caso não haja possibilidade de acordo o juízo procederá ao julgamento antecipado da lide em busca da verificação da conversão ou não e da força executiva à documentação apresentada."

Ora, a própria Apelante anuiu com a possibilidade de julgamento antecipado. Não pode, agora, em flagrante comportamento contraditório, alegar ter sido surpreendida por um desfecho processual com o qual concordou previamente.

A vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC) visa proteger a parte contra fundamentos sobre os quais não teve oportunidade de se manifestar, o que é diametralmente oposto ao que ocorreu no caso, onde o
procedimento
a ser adotado foi acordado entre as partes e chancelado pelo juízo.

Ademais, o juiz é o destinatário da prova e, entendendo que a matéria é eminentemente de direito e que os documentos acostados são suficientes para formar seu convencimento, pode e deve julgar o feito no estado em que se encontra, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do CPC. A presente demanda versa sobre o cumprimento de um contrato e a existência de um débito, questões puramente documentais, não havendo necessidade de produção de prova pericial para aferir o que os próprios documentos já demonstram.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

3.

3.
Mérito

A Recorrente defende a abusividade da cláusula 10.02 do contrato, que permite a capitalização de juros (
anatocismo
), matéria de ordem pública que deve ser reconhecida; c) A necessidade de procedência do seu pedido reconvencional, para abater da dívida o montante de R$ 322.691,37, gastos com a manutenção dos veículos que, segundo alega, eram de responsabilidade da Apelada.

Passo a analisar os argumentos articulados.

3.1. Dívida e da Validade do Contrato

A existência da dívida é fato incontroverso. A Ação Monitória foi instruída com as faturas não pagas e uma planilha discriminada do débito. Mais contundente, porém, é a prova documental anexada pela própria Apelada, em especial o e-mail datado de 27/10/2015, no Id. 12435861.

Na referida comunicação, o Sócio-Diretor da Apelante, Sr. Livio Ribeiro Andrade, ao apresentar uma proposta de quitação, afirma textualmente que os débitos referentes a locações mensais, multas veiculares e contratuais são "itens inquestionáveis". Trata-se de uma confissão extrajudicial clara e inequívoca da dívida, que corrobora toda a documentação apresentada pela credora.

Quanto à alegada abusividade da cláusula 10.02, que trata dos encargos moratórios, a argumentação também não se sustenta. Estamos diante de uma relação contratual paritária, firmada entre duas sociedades empresariais, com poderio econômico e notória assessoria jurídica. Como bem apontado nas contrarrazões, o capital social da Apelante (R$ 15.000.000,00) é três vezes superior ao da Apelada (5.000.000,00), o que por si só afasta qualquer presunção de hipossuficiência.

Não se trata de um contrato de adesão, mas de um instrumento cujas cláusulas foram livremente pactuadas pelas partes. Prevalece, no caso, o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), não cabendo ao Judiciário intervir para alterar o que foi consensualmente acordado, salvo em caso de vício de consentimento ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica no presente caso.

3.2. Da Reconvenção

O ponto central da defesa da Apelante reside no pedido reconvencional de abatimento dos valores que alega ter despendido com a manutenção dos veículos locados. Contudo, entendo que tal pleito não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a Apelante deixou de pagar os aluguéis dos veículos por meses a fio, de 2014 a 2015. É evidente que, em tal cenário de inadimplência, a Apelante tinha o justo receio de que, ao levar os veículos para manutenção nas dependências da Apelada, estes seriam legalmente retidos como forma de garantia do pagamento do débito.

Ao optar por realizar as manutenções por conta própria e sem qualquer autorização da proprietária, a Apelante agiu por sua conta e risco, com o claro objetivo de continuar a usufruir dos bens sem a devida contraprestação. Pretender, agora, ser ressarcida por tais despesas, configura uma tentativa de se beneficiar da própria torpeza, conduta vedada pelo ordenamento jurídico.

Ademais, sua conduta viola a boa-fé objetiva, em sua vertente do
venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório). Não pode a devedora, ao mesmo tempo, descumprir sua obrigação principal (pagar o aluguel) e exigir o cumprimento de uma obrigação acessória da credora (realizar a manutenção), para, ao fim, pleitear indenização por uma despesa que ela mesma causou ao agir à revelia do contrato e da lei.

Correta, portanto, a improcedência do pedido reconvencional.

4. Dispositivo

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026